Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000993-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA MARIA FILARDI ALVES BACELAR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.937.032/0001-60 e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O legislador consolidou expressamente alguns entendimentos, antes controversos, acerca do tema, especialmente o de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º) e que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º). 2. A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça. Contudo, os elementos reunidos no processo evidenciam o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Isto porque, ao compulsar o feito originário, verifica-se que a Agravante é funcionária pública (professora) aposentada, auferindo mensalmente a quantia líquida de R$ 3.101,82 (três mil, cento e um reais e oitenta e dois centavos), quase o valor das custas processuais exigidas. 4. Resta patenteado que não há razão alguma para afastar a presunção de pobreza que a lei erige em favor da Agravante. Ao revés, obstar-lhe o acesso à justiça, quando é fortemente presumível a sua não condição de arcar com as custas processuais, significa inobservar princípio constitucional comezinho. 5. Pretende a Lei Maior garantir que todos, sem exceção, tenham acesso à Justiça. Entendimento contrário resultaria em nítida violação da garantia de acesso ao judiciário, prevista no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000993-18.2025.8.05.0000, em que é Agravante TÂNIA MARIA FILARDI ALVES BACELAR e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.